Tribunal: TJDFT
Processo: 0704782-71.2023.8.07.0021
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RESISTÊNCIA. AUTORIZAÇÃO. CONTESTAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Realizado o procedimento cirúrgico somente após a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, bem como proposta a ação e apresentada contestação pela apelante/ré, resta caracterizada a pretensão resistida em relação à demanda judicial. Logo, são devidos os honorários advocatícios ao patrono da parte vencedora, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, como remuneração pelos serviços prestados no curso do processo.
2. Apelação conhecida e não provida.